Tribunal: STF
Processo: AO 288
Classe: AO
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-27
Data de publicação: 1995-09-27

Ementa:
EMENTA:- Inconstitucionalidade de normas estaduais, que, ao
vincularem  o reajuste da  remuneração do  funcionalismo a indices de
correção  editados pela União,  sem iniciativa do Chefe do Executivo,
infringiram  os princípios  tanto dA  separação dos  Poderes, como da
autonomia do Estado.